Tribunal: TCU
Processo: 001.350/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3463/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.350/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alinne Moreira do Rosario Lima (XXX.949.027-XX); Potiara Lima Lopes (XXX.336.267-XX); Ryan Matheus Lopes Guimaraes de Lima (XXX.176.997-XX); Suely do Socorro Lopes Palheta (XXX.349.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Jorge Breder Amaral, Helio Cesar de Araújo e Vatulim Alves dos Santos, a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos respectivos atos de concessão toda a documentação comprobatória da condição de dependência dos beneficiários em relação aos instituidores da pensão militar.